Tribunal: STF
Processo: HC 79824
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR: PRÁTICA DE ATO
LIBIDINOSO EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, EM CONCURSO
(CPM, ARTIGOS 235 E 237). ALEGAÇÃO DE CASSAÇÃO INDEVIDA DO REGIME
ABERTO E DO SURSIS CONCEDIDOS PELA AUDITORIA MILITAR.
1. O Parquet não apelou da decisão da Auditoria Militar
nem houve manifestação do Tribunal a quo sobre o regime prisional
aberto aplicado aos pacientes: matéria preclusa.
Se os pacientes estão em regime fechado, o coator não é o
Superior Tribunal Militar, e, assim, o Supremo Tribunal Federal não
tem competência para examinar a matéria.
Habeas-corpus não conhecido nesta parte.
2. Não há incompatibilidade entre o artigo 88, II, a, do
CPM, que veda a concessão de sursis aos condenados pelo crime do
artigo 235, e outros, do mesmo Código, e o artigo 5º, XLVI, da
Constituição.
3. Habeas-corpus conhecido, em parte, mas, nesta parte,
indeferido.